Tribunal: TJSP
Processo: 2024949-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o, E 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação para intimação do terceiro adquirente acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, a rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o, E 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A determinação para intimação do terceiro adquirente acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, a rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório (art. 203, § 3o, do CPC). Daí, ainda sem gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-se o art. 1.001 do CPC.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000163536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que são agravantes ALEXANDER NOBUMASSA OYA e SUELI
RODRIGUES OYA, é agravado LEONILSON FERNANDES JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000
Voto no 30.449
Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Campinas - 2a Vara Cível
Juiz(a):
Fábio Henrique Prado de Toledo
Agravante:
ALEXANDER
NOBUMASSA
OYA
e
SUELI
RODRIGUES OYA (executados)
Agravado:
LEONILSON FERNANDES JUNIOR (exequente)
Voto no 30.449
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
INTELIGÊNCIA
DOS
ARTS. 203, § 3o, E 1.001 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A
determinação para intimação do terceiro adquirente
acerca do pedido de reconhecimento de fraude à
execução, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC, a
rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório
(art. 203, § 3o, do CPC). Daí, ainda sem gravame,
inexiste interesse recursal, aplicando-se o art. 1.001
do CPC.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por ALEXANDER NOBUMASSA OYA e SUELI RODRIGUES
OYA da decisão reproduzida a fl. 126, proferida nos autos do cumprimento
de sentença (ação de cobrança), movida por LEONILSON FERNANDES
JUNIOR que, ante o pedido de reconhecimento de fraude à execução
formulado pelo exequente, determinou a intimação do terceiro adquirente,
nos termos art. 792, §4o, do CPC.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que comporta reforma a decisão agravada ao reconhecer “implicitamente”
a fraude à execução na alienação do imóvel objeto da matrícula no 58.291.
Isso porque, não obstante registrada na matrícula imobiliária em
09/03/2017, a escritura pública de venda e compra foi lavrada em
23/02/2017, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da ação de cobrança

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000
Voto no 30.449
em 06/03/2017. Não subsiste o fundamento da decisão agravada no
sentido de que, à luz do art. 1.345 do Código Civil (CC), a data a ser
considera é a do registro na matrícula do imóvel. Portanto, como não havia
ação executiva em curso quando lavrada a escritura pública de venda e
compra do imóvel, inexiste fraude à execução, Pugna pela concessão de
efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento
(fls. 01/09).
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fl. 138).
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra o
despacho que, ante o pedido de reconhecimento de fraude à execução
formulado pelo exequente e por vislumbrar elementos indiciários nesse
sentido, determinou a intimação do adquirente, nos termos art. 792, §4o,
do CPC.
Sem embargo do seu inconformismo,
não se vislumbra decisão interlocutória passível de agravo de instrumento,
mas, apenas, despacho de cunho ordinatório com o fim de impulsionar a
marcha processual, por falta de gravame processual resultante da solução
de questão surgida no curso da ação em trâmite.
Com efeito, o art. 203, § 3o, do CPC,
classifica como despachos todos os demais pronunciamentos do juiz
praticados no processo que não resolve a lide nas hipóteses dos arts. 485,
487 e 924 (fim da fase cognitiva do procedimento comum ou extinção de
execução), ou que tenha natureza decisória e não se enquadre nas
hipóteses retro mencionadas.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000
Voto no 30.449
Inexistiu, ainda, resolução de questão.
Como observa FLÁVIO CHEIM JORGE, os despachos não buscam
resolver questões (“Teoria dos Recursos Cíveis”, Ed. Revista dos
Tribunais, 4a ed., 2009, pág. 53). Eles possibilitam o andamento do
processo e a movimentação procedimental em atenção ao comando do
Juiz. E arremata:
“Os despachos não podem ser considerados como
atos decisórios, propriamente ditos. Por mais que
exista certo conteúdo decisório nos despachos, como
sua finalidade não é a resolução de questões, o
mesmo é desprezível e irrelevante.” (ob. e loc.
citados).
Conforme o ensinamento do professor
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“O § 3o do art. 203 do Novo CPC ao prever que
despacho são todos os demais pronunciamentos do
juiz praticados no processo deve ser interpretado à
luz dos dois parágrafos anteriores. Fica claro que os
dois demais parágrafos do art. 203 do Novo CPC
tratam
da
conceituação
dos
pronunciamentos
decisórios, de forma que o despacho só pode ser
considerado um pronunciamento sem caráter decisório, tradicionalmente associado a atos necessários para o desenvolvimento do
procedimento.” (“Manual de Direito Processual Civil,
volume único, 8a ed., Ed. Jus Podivm, pág. 347)
O que caracteriza o ato judicial passível
de recurso é a resolução de questão proveniente de um "juízo" (escolha)
adotado em cognição (atividade mental). No despacho isso não ocorre.
No caso, ao constatar a relevância dos
fundamentos apresentados no pedido de reconhecimento da fraude à
execução, o douto Magistrado de primeiro grau apenas determinou a
intimação do terceiro adquirente para se manifestar sobre o pedido
formulado pelo exequente. E o fez por imperativo legal, na medida em que
o art. 792, § 4o, do CPC, estabelece a obrigatoriedade do exercício do

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000
Voto no 30.449
contraditório “antes de declarar a fraude à execução”.
Em suma: não houve deliberação
reconhecendo "implicitamente" a fraude à execução conforme alegado,
mas, tão somente, despacho de cunho ordinatório com o fim de
impulsionar a marcha processual, indispensável à luz do contraditório e
ampla defesa.
Após
a
manifestação
do
terceiro
adquirente, poderá ocorrer, se o caso, juízo e fundamentação a respeito;
por via de consequência, surgirá o interesse recursal.
Portanto, atinente ao mérito, o agravo
de instrumento interposto não pode ser conhecido por falta de interesse
recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO.
DESPACHO
SEM
CONTEÚDO
DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o,
E 1.001 DO CPC/2015. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. O
pronunciamento judicial para que, primeiro, se
manifeste o executado, nos termos do v. Acórdão, a
rigor, constitui impulso oficial, sem conteúdo decisório
(art. 203, § 3o, do CPC/2015). Daí, ainda sem
gravame, inexiste interesse recursal, aplicando-se o
art. 1.001 do CPC/2015 (Agravo de Instrumento no
2120484-54.2016.8.26.0000, Relator Des. ADILSON
DE ARAUJO, 31a Câmara de Direito Privado, j. em
05/07/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Condomínio -
Execução - Falta de interesse recursal - Pedido de
inclusão
das
cotas vincendas - Ausência de
indeferimento - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra despacho que determinou
citação para pagamento - Ausência de conteúdo
decisório. Agravo não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2182742-03.2016.8.26.0000,
33a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des. SÁ

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2024949-59.2020.8.26.0000
Voto no 30.449
MOREIRA DE OLIVEIRA, j. em 26/09/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do presente agravo de instrumento.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator